Tribunal: TJMT
Processo: 1010166-90.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010166-90.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELZA FARIA PEREIRA - CPF: 062.288.281-34 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1010166-90.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande

Recorrente(s):

Elza Faria Pereira

Recorrido (as):

Banco Pan S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO.

PAGAMENTO INFERIOR AO MÍNIMO ANTE A FALTA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Restando evidenciado que o pagamento efetuado pela folha de pagamento foi inferior ao mínimo, ante a falta de margem consignável disponível, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

A Recorrente alega que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 17.526,00, vencido em 15.05.2018. Argumenta que está adimplente com o contrato, pois mensalmente é descontado da sua folha de pagamento os valores relativos ao cartão de crédito consignado.

Verifico que restou incontroverso a realização do empréstimo consignado pela consumidora e que diante da ausência de margem, fora descontado valor a menor do contratado.

Conforme consta da fatura com vencimento em 15/05/2018, o valor total devido é de R$ 17.538,51 e o valor mínimo a ser pago, R$ 966,74, no entanto foi descontado, em folha de pagamento, apenas o valor de R$ 342,89.

Noto ainda que na fatura objeto da negativação (15/05/2018) existe a informação de que, caso o pagamento seja inferior ao mínimo, o boleto deve ser utilização para pagar a diferença entre o valor descontado e o mínimo, conforme destaco abaixo:

Em assim sendo, o valor mínimo da fatura foi de R$ 966,74 e o desconto em folha, o valor de R$ 342,89, desta forma, cabia a Autora efetuar o pagamento por meio do boleto bancário de R$ 623,85.

Deste modo, entendo que se não houve o pagamento integral do valor mínimo do cartão de crédito, a consumidora restou inadimplente no momento em que ensejou a negativação do nome deste nos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, restando configurada a inadimplência da consumidora, a instituição financeira não cometeu qualquer ilegalidade ou ilicitude ao determinar a inclusão do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, apenas praticou um exercício regular do direito, que não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, 3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator